Tribunal: TJDFT
Processo: 0707071-10.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707071-10.2023.8.07.0010 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: EDUARDO PEREIRA DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NÚMERO DO CONTRATO DIVERGENTE DO CONSTANTE NA NOTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça). II. A comprovação da mora pode ser feita por meio de carta registrada com aviso de recebimento ou pelo protesto do título, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e artigos 14 e 15 da Lei 9.492/1997. III. Não é necessária a notificação pessoal do devedor. Basta o envio da notificação ao endereço informado no contrato, sendo certo que a devolução do Aviso de Recebimento (AR) com a informação de “destinatário ausente” não impede a comprovação da mora. IV. No entanto, o caso concreto sinaliza à impropriedade da notificação (apresentada pela parte autora) para efeito de comprovação da mora do devedor, em virtude da divergência do número do contrato da alienação fiduciária firmada entre as partes, supostamente inadimplido. V. Carecendo dos requisitos essenciais à ação de busca e apreensão (Decreto-Lei 911/1969), o processo há de ser encerrado, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial. VI. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega negativa de vigência aos artigos 2o, §§ 2o e 3o, do Decreto lei 911/1969, e 277 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a notificação deve ser considerada válida, tendo em vista as informações nela contidas, a mora já existente e o conhecimento inequívoco do recorrido. Entende que o valor da prestação inadimplida era certo e havia prazo fixado para o seu pagamento. Relata que todos os demais elementos contidos na notificação guardam absoluta correlação com o contrato firmado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 2o, §§ 2o e 3o, do Decreto lei 911/1969, e 277 do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “no caso concreto, fica claro que a notificação de id 51562988 é insuficiente a comprovar que o devedor está em mora, porque, embora tenha sido enviada ao endereço indicado no contrato, ela continha número diferente do contrato de Cédula de Crédito Bancário celebrado entre as partes, em que o intimando supostamente estaria em situação de inadimplência (ID 51562985). A despeito da alegação da parte autora no sentido de que quando da celebração do contrato entre as partes constou apenas a proposta n. 579028704, sendo que o número do contrato é 20037524127, não existem evidências que demonstrem a ciência do consumidor quanto ao número do contrato, razão pela qual é de se concluir que a eventual inserção daquele número (proposta) na notificação de mora não é suficiente acerca da origem da dívida mencionada. Não comprovada a mora por meio de carta registrada com aviso de recebimento, a segunda opção seria o protesto de título, entretanto, este também não resultou comprovado (...). Carecendo dos requisitos essenciais à ação de busca e apreensão (...), o processo há de ser encerrado, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial” (ID 54542639). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027